Tribunal: STF
Processo: ARE 1283123
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Transação penal. Ofensa aos arts. 127 e 230 da Constituição Federal. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Regimental não provido.



    1. A jurisprudência pacífica da Corte não deixa dúvidas de que o tema relativo à transação penal implica a análise do “malferimento de dispositivos infraconstitucionais (artigos 76 e 78 da Lei nº 9099/95), [o que] encerra violação reflexa e oblíqua, tornando inadmissível o recurso extraordinário” (ARE nº 675.877/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/10/12).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.